Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora, mesmo após intimação para promover o andamento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, em razão da inércia da parte autora em indicar endereço hábil do réu para citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC exige, como condição para extinção do processo por abandono, a omissão da parte quanto a atos essenciais ao seu andamento por mais de 30 dias, após prévia intimação pessoal para suprir a falta.
4. É ônus da parte autora indicar o endereço correto e atualizado do réu para a realização da citação. A omissão da parte autora em indicar endereço hábil do réu, em lista fornecida pelo juízo, caracteriza inércia e autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.
5. No caso, foram preenchidos os requisitos para a configuração do abandono da causa pela parte autora, quais sejam: i) a paralização do curso processual por período superior a trinta dias, em razão de inércia da parte autora; ii) a dupla intimação (via patrono e pessoalmente) da parte autora para dar andamento ao trâmite processual, sob pena de extinção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700091-82.2025.8.07.0008, Relator Desembargador Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. em 19.11.2025.